Tribunal: TJSP
Processo: 2037659-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação de manutenção de contrato cumulada com indenização por perdas e danos – Contrato de Distribuição de Gesso Agrícola - Medida antecipatória deferida em primeiro grau – Insurgência recursal contra r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida a manutenção do contrato de distribuição de gesso agrícola, com a suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação de manutenção de contrato cumulada com indenização por perdas e danos – Contrato de Distribuição de Gesso Agrícola - Medida antecipatória deferida em primeiro grau – Insurgência recursal contra r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida a manutenção do contrato de distribuição de gesso agrícola, com a suspensão dos efeitos da resilição unilateral, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) - Perda do objeto – Superveniência de sentença de improcedência dos pedidos, com a revogação expressa da tutela de urgência anteriormente concedida – Cognição exauriente do mérito – Hipótese em que houve a perda do interesse recursal – Recurso prejudicado.